Tribunal: STF
Processo: Rcl 69158
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    Contra decisão monocrática por mim proferida, por meio da qual julgada procedente a reclamação, o Município de Sarandi opõe embargos de declaração. A decisão agravada está assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 42. VINCULAÇÃO DE REAJUSTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS A ÍNDICES FEDERAIS. PROCEDÊNCIA”



    O embargante aponta a existência de erro material, pois na decisão embargada foi afirmado que "não houve angularização processual", razão pela qual não fixada a condenação em honorários advocatícios.



    Afirma que o processo “tramitou regularmente com a citação da parte e a apresentação de contestação”.



    Requer a correção da decisão embargada, quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, para que sejam arbitrados “no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), conforme vem sendo decidido em situações semelhantes recentemente analisadas por este Egrégio Tribunal – por todos, Rcl 69.874, 70160 e 70043”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Razão jurídica assiste ao embargante. 



    No caso, houve angularização da relação processual, pois a parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação (e-doc. 13). 



    A jurisprudência da CORTE se firmou no sentido da possibilidade da fixação de honorários advocatícios nas reclamações ajuizadas na vigência do Código de Processo Civil de 2015, desde que tenha havido o contraditório prévio à decisão final (Rcl 31.1938-ED, Rel. André Mendonça; Rcl 55.043 AgR-ED, Rel. Alexandre de Moraes).



    Embora a parte beneficiária do ato reclamado tenha apresentado declaração de insuficiência econômica (e-doc. 14, pag. 2), sendo detentora da gratuidade da justiça, isso não impede sua condenação em honorários advocatícios.



    Nesses termos, acolho os embargos para sanar a omissão apontada e condeno a parte beneficiária do ato reclamado ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais). Contudo, diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, suspendo a exigibilidade desta condenação, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015, até que a beneficiária possa demonstrar melhoria em sua condição financeira.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente